Tribunal: TJSP
Processo: 1500069-04.2019.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – TENTATIVA – Pleito defensivo colimando a absolvição por inexistência de violência ou grave ameaça – Impossibilidade – Grave ameaça bem caracterizada pelo firme depoimento da vítima, testemunha e policial envolvidos no caso, todos harmônicos entre si – Agente que portava simulacro de arma com capacidade para iludir visualmente a vítima, conforme conclusão pericial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – TENTATIVA – Pleito defensivo colimando a absolvição por inexistência de violência ou grave ameaça – Impossibilidade – Grave ameaça bem caracterizada pelo firme depoimento da vítima, testemunha e policial envolvidos no caso, todos harmônicos entre si – Agente que portava simulacro de arma com capacidade para iludir visualmente a vítima, conforme conclusão pericial – Roubo que não se consumou por razões alheias à vontade do agente - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - não ocorrência - acusado que não logrou êxito na empreitada delitiva graças à pronta reação da vítima, negado provimento para este fim – Pena bem dosada – Regime inicial semiaberto indicado para o réu reincidente específico – Mantida a prisão preventiva - Apelo NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500069-04.2019.8.26.0612, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante RONALDO
PEREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-04.2019.8.26.0612 -Voto no 00290
2
Apelação Criminal no 1500069-04.2019.8.26.0612
Apelante(s): Ronaldo Pereira de Souza
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Jaboticabal
Juiz(a): Daniel Romano Soares
Voto no 0290
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO TENTATIVA Pleito
defensivo colimando a absolvição por inexistência de violência ou
grave ameaça
Impossibilidade
Grave ameaça bem
caracterizada pelo firme depoimento da vítima, testemunha e
policial envolvidos no caso, todos harmônicos entre si Agente
que portava simulacro de arma com capacidade para iludir
visualmente a vítima, conforme conclusão pericial Roubo que
não se consumou por razões alheias à vontade do agente -
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - não ocorrência - acusado que
não logrou êxito na empreitada delitiva graças à pronta reação da
vítima, negado provimento para este fim Pena bem dosada
Regime inicial semiaberto indicado para o réu reincidente
específico Mantida a prisão preventiva - Apelo NÃO PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 192/194, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para condenar Ronaldo Pereira de Souza como
incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 07
dias-multa, no mínimo legal.
Isso porque em 23 de março de 2019, no horário e local
mencionados na denúncia, teria tentado subtrair para si, mediante grave ameaça, exercida
com um simulacro de arma de fogo tipo revólver, objetos do estabelecimento comercial
intitulado “Auto Posto Bira Rio Jaboticabal LTDA”, não se consumando por circunstâncias
alheias à sua vontade. Segundo consta, o apelante teria adentrado no estabelecimento
comercial supramencionado, portando simulacro tipo revólver, quando anunciou assalto
para um dos frentistas que estava sentado em uma cadeira. No entanto, a vítima se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-04.2019.8.26.0612 -Voto no 00290
3
levantou, reagiu ao assalto e deu-lhe uma cadeirada, sem ocasionar lesão, momento em que
o acusado empreendeu fuga, tendo a vítima tentado persegui-lo; sem sucesso, contudo. Ato
contínuo, populares que presenciaram o ocorrido foram ao encalço do acusado, obtendo
sucesso em abordá-lo e levá-lo de volta ao estabelecimento vítima, quando, então, a polícia
militar foi acionada.
O sentenciado apresentou recurso de apelação (f. 223/229). A
seu ver, inexiste a circunstância elementar da violência ou grave ameaça a pessoa, exigida
pelo tipo penal de roubo, uma vez que se apurou que o apelante portava simulacro de arma
de brinquedo. Acrescenta, nesse ponto, que a mera declaração da vítima, no sentido de que
teria sofrido um ataque ou ameaça, não substitui o exame de corpo de delito, este, sim, apto
a comprovar a ocorrência de reais lesões. Entende, então, que a falta de exame de corpo de
delito trouxe prejuízo à defesa, maculando o processo de nulidade. De mais a mais, observa
que deve ser considerado o instituto do arrependimento posterior, uma vez que o agente
teria desistido, por mera liberalidade, de obter para si a res furtiva. Pugna, portanto, pela
absolvição do crime de roubo, à luz da inexistência dos elementos essenciais do tipo.
Subsidiariamente, requer que seja considerada a causa de diminuição de pena do
arrependimento posterior.
O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação
as f. 233/235, pugnando pelo não provimento do recurso.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 242/246, opinando
pelo desprovimento integral do apelo defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O boletim de ocorrência (f. 14/16), o auto de exibição e
apreensão do simulacro de arma (f. 17), laudo pericial do simulacro cuja conclusão é que
há capacidade para iludir visualmente a vítima (f. 45/48), relatório final (f. 49/50) e a prova
oral, em especial a vítima, que relatou a subtração mediante grave ameaça, comprovam a
materialidade do roubo.
A autoria também restou comprovada, tanto que sequer foi
objeto de inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-04.2019.8.26.0612 -Voto no 00290
4
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, a palavra da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo, evidentemente, merecem
crédito, não só para configurar a autoria, como também todas as elementares do
crime, sobretudo a grave ameaça, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência
e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada
incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte da
vítima e das testemunhas ouvidas, de acusar o apelante leviana e injustamente, de sorte que
suas declarações servem como fonte segura de prova.
Importa considerar, ademais, que, no caso em foco, a palavra
da vítima está absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos, e em total sintonia
com os demais elementos de informação carreados para os autos, em especial as
declarações do policial militar Celso Dias Neto e da testemunha Gabriel Minari Chioda,
que transitava pelo local dos fatos e conteve o acusado, com a ajuda de seu irmão.
Em síntese, o policial militar disse que recebeu a notícia do
roubo, momento em que se dirigiu para o estabelecimento comercial. Ao chegar, observou
que o acusado já estava contido por populares, sendo informado pela vítima que o apelante
teria tentado assaltá-lo, com uma arma de brinquedo, quando, então, reagiu à ação
criminosa.
A vítima, ouvida em Juízo, relatou a mesma dinâmica dos
fatos, asseverando que o acusado, munido de simulacro de arma de fogo, deu-lhe voz de
assalto e obrigou-o a deitar-se no chão. Nesta oportunidade, a vítima percebeu que a arma
era de brinquedo, momento em que reagiu e desferiu um golpe de cadeira contra o acusado.
Acrescenta, ainda, que o assaltante se evadiu com êxito, sendo posteriormente contido por
populares, que o levaram de volta ao posto.
Em arremate, a testemunha Gabriel Minari Chioda contou
que transitava pelo local quando notou a ocorrência do crime. Neste momento, ele e seu
irmão foram ao encalço do acusado, obtendo sucesso em detê-lo e trazê-lo de volta ao
posto de gasolina vítima. O irmão da testemunha depoente viu o momento que o acusado
se desfez do simulacro, conseguindo localizar a réplica.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o apelante tentou cometer o crime de roubo pelo qual se viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-04.2019.8.26.0612 -Voto no 00290
5
condenado, o que impõe seja rejeitada a alegação de que não havia como o apelante
ameaçar ou oferecer risco à integridade física do frentista. Afinal, se a prova oral colhida
nos autos foi suficiente para comprovar a autoria delitiva, também deve, reitero, ser válida
para comprovar a grave ameaça impingida pelo apelante quando tentava consumar sua
empreitada criminosa.
Para que não fique sem registro, observo que, pela análise dos
elementos probatórios carreados aos autos, resulta evidente que o réu pretendia roubar o
estabelecimento, e somente não conseguiu consumar o crime, porque a vítima reagiu, ao
perceber que ele empunhava uma arma de brinquedo. O réu, então, foi detido pela
testemunha Gabriel e seu irmão, permanecendo no local até a chegada dos policiais. Em
outras palavras, o apelante deixou de dar prosseguimento na execução do crime de roubo,
por circunstância alheia à sua vontade. Aliás, tentou, inclusive, empreender fuga do palco
da ação, sendo, porém, impedido por populares que presenciaram a ação criminosa,
conforme já asseverado.
Destaco, ademais, que a grave ameaça foi exercida,
efetivamente, não se podendo deixar de reconhecer a presença de tal elementar, prevista no
art. 157, caput, do Código Penal, e isso inviabiliza o reconhecimento do delito de furto ou a
absolvição, como pretende a Defesa, nesta última hipótese. Acrescento que não há que se
falar em ausência de grave ameaça, se o agente adentra em um estabelecimento comercial
empunhando um simulacro de arma de fogo com a intenção de subtrair bens, vociferando
se tratar de assalto, ordenando que todos se deitassem no chão, como ocorreu na espécie.
Não se perca de vista, ainda, o ensinamento de Weber Martins Batista, segundo o qual
“para existência do roubo, basta que o agente, utilizando qualquer meio, verdadeiro ou
não, crie no espírito da vítima fundado temor de mal grave, de modo a anular sua
capacidade de resistir” (O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, Rio, Forense,
1987, pág. 196).
No caso em tela, embora a vítima tenha ofertado resistência,
o poder intimidativo da conduta perpetrada pelo assaltante deflui do ato de portar
simulacro de arma de fogo, cuja conclusão pericial apontou que “A peça descrita, no estado
em que se encontra pode ser classificada e utilizada de maneira eficaz como simulacro de
arma de fogo, dada a real possibilidade de incutir “ameaça de violência”, tendo em vista
sua capacidade de iludir visualmente a vítima em razão da similaridade existente entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-04.2019.8.26.0612 -Voto no 00290
6
peça e uma arma de fogo (f. 45/46)”. Ou seja, se o simulacro de arma de fogo era capaz de
iludir visualmente a vítima, em razão da similitude entre a peça e uma arma de fogo real,
aumenta-se a possibilidade do êxito do agente na empreitada criminosa, que só não se
consumou por razões alheias a sua vontade; a grave ameaça, portanto, é patente, não se
tratando, pois, de temor subjetivo.
Sob outro vértice, não há que se falar em nulidade por
ausência de exame de corpo de delito para comprovar eventuais lesões nas vítimas, a uma
porque não houve lesões, mas, sim, grave ameaça, e, a duas, porque a grave ameaça
impingida às vítimas prescinde exame de corpo de delito, podendo ser provada tão somente
pela prova oral, como ocorrente na espécie. Não há, portanto, nenhum prejuízo à Defesa,
com relação a não produção de tal prova.
E, por último, no que concerne à desistência voluntária, não
ocorreu no caso em tela, pois a desistência voluntária ocorre quando o agente,
voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza.
Nesse caso, só responde pelos atos já praticados. Nas palavras de JÚLIO FABBRINI
MIRABETE1 “na desistência voluntária o agente, embora tenha iniciado a execução, não a
leva adiante, desistindo da consumação. Evidentemente, não ocorre a desistência, mas a
tentativa, quando o agente cessa de praticar atos executórios por circunstâncias que possam
dificultar ou impedir a consumação”.
Neste sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
Configura desistência voluntária a conduta do agente que,
muito embora anuncie o assalto em estabelecimento
comercial, desiste da execução do delito, ausentando-se do
local sem nada levar, mesmo tendo à sua disposição diversos
outros produtos. (STJ - REsp 979753 / SP - Ministro Felix
Fischer j. 03/04/2008).
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO
TENTADO E LATROCÍNIO TENTADO. DESISTÊNCIA
1 Código Penal Interpretado 7a ed. - São Paulo: Atlas 2011 p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-04.2019.8.26.0612 -Voto no 00290
7
VOLUNTÁRIA.
NECESSIDADE
DE
INTERRUPÇÃO
VOLUNTÁRIA DO ITER CRIMINIS. INOCORRÊNCIA.
QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA DO
ROUBO.
ITER
CRIMINIS.
INVERSAMENTE
PROPORCIONAL. CONSUMAÇÃO DO ROUBO. TEORIA
DA
AMOTIO.
MERA
INVERSÃO
DA
POSSE.
DESPICIENDA SER MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA.
DOSIMETRIA
DAS
INSTÂNCIAS
INFERIORES
BENEVOLENTE.
MANUTENÇÃO.
REGRA
DA
NON
REFORMATIO IN PEJUS. PLURALIDADE DE HIPÓTESES
MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MERAMENTE
MATEMÁTICO.
ILEGALIDADE.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO QUANTUM DE
AUMENTO DOSADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA.
CONTINUIDADE
DELITIVA
ENTRE
ROUBO
E
LATROCÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIMES
DE
ESPÉCIES DIFERENTES. TUTELA DE BENS JURÍDICOS
DIVERSOS.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Malgrado
semelhança com a tentativa imperfeita ou inacabada (CP,
art. 14, II), compreendida como aquela em que o agente, por
fatores alheios a sua vontade, não esgota os meios de
execução ao seu alcance, dentro daquilo que considera
suficiente, em seu projeto criminoso, para alcançar o
resultado; a desistência voluntária (CP, art. 15), também
denominada "ponte de ouro", caracteriza-se pela interrupção
voluntária do iter criminis pelo agente, que, livre de coação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-04.2019.8.26.0612 -Voto no 00290
8
física ou moral, deixa de praticar os demais atos necessários
à consumação, conquanto estivessem à sua disposição, de
modo que essa interrupção seja capaz de evitar a
consumação. 3. In casu, as instâncias ordinárias, com base
na persuasão racional acerca dos elementos de prova
concretos e coesos dos autos, concluíram que o réu não
consumou o crime de roubo pelo fato de ter a chave do carro
quebrado dentro da ignição; e, quanto ao latrocínio, a
consumação somente não ocorreu pela imperícia do paciente
no manuseio da arma de fogo, pois errou todos os disparos
realizados em direção à vítima. Tais premissas fáticas, que
não podem ser alteradas no rito sumário do habeas corpus,
que exige prova pré-constituída, levam à inarredável
conclusão de ocorrência de tentativa em ambos os casos,
pois somente não se verificou a consumação por
circunstâncias alheias à vontade do réu, ora paciente. (...)
(STJ HC 189.134/RJ Rel. Min. Ribeiro Dantas j. 02/08/2016.)
Como já fundamentado pelo Juiz sentenciante, pautado em
provas concretas, no caso em exame o apelante não consumou o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade, vale dizer, a pronta reação do frentista, que reagiu ao assalto, dando-
lhe uma cadeirada. Portanto, o réu não interrompeu a execução da prática delitiva. Ao
contrário, a ação foi interrompida em razão da pronta reação da vítima.
A defesa sustenta que “durante a perseguição, após a prática
da conduta, este por sua liberalidade desistiu de obter-se para si a res furtiva”. Ora, é um
contrassenso dizer que alguém, sendo perseguido, pudesse desistir, por mera liberalidade e
voluntariamente, de sua empreitada criminosa. A bem da verdade, a interrupção do iter
criminis, reitero, se deu em razão da pronta resposta da vítima que repeliu a injusta ameaça
com uma cadeirada, momento em que o apelante empreendeu fuga, na tentativa de fugir da
aplicação da lei penal.
Afasta-se, assim, o pedido realizado pela defesa de
reconhecimento da desistência voluntária.
O roubo se deu na forma tentada, uma vez que o réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-04.2019.8.26.0612 -Voto no 00290
9
chegou a ter a posse dos bens que pretendia subtrair.
A dosimetria, igualmente, não merece reparos porque o
magistrado, prudentemente, recrudesceu a pena na proporção de 1/6 em razão da
reincidência e, na derradeira fase da dosimetria, reduziu-a em 1/3, por força do iter criminis
ter sido interrompido momentos antes da consumação.
O regime inicial para cumprimento de pena fixado no
semiaberto também foi justificado para o caso, em razão da reincidência, específica,
registre-se.
Como o acusado permaneceu preso durante toda a instrução
probatória, em razão da prisão preventiva decretada pelo Juiz de 1o Grau, deve permanecer
custodiado, uma vez que não houve alteração nas razões que o levaram ao cárcere, ainda
mais agora, que recai sobre o apelante a confirmação de sua condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo defensivo, mantendo-se incólume a r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR